Tribunal: TJDFT
Processo: 0734840-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO PELA VIOLAÇÃO DO ART. 165-A. ETILÔMETRO PASSIVO. REQUISITOS DO CTB. OBSERVÂNCIA. REGULARIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na origem, o autor/recorrente pretendia a anulação do auto de infração por recusa em se submeter ao teste do etilômetro.

3. Em razões recursais, sustenta o recorrente a ilegalidade da penalidade uma vez que não foi duplamente notificado para que apresentasse defesa prévia. Defende, ainda, a irregularidade do aparelho passivo, o qual não garante a correta precisão acerca da ingestão ou não de bebida alcoólica. Requer, ao final, a reforma da sentença.

4. Contrarrazões apresentadas. O réu/recorrido alega inovação recursal quanto ao argumento de ausência de dupla notificação prévia. No mais, sustenta a defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

5. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente não levantou, em sua inicial, a tese de nulidade do auto de infração pela ausência de dupla notificação, de modo que não pode ser agora conhecida. Dessa forma, deixo de conhecer o recurso com relação à tese da nulidade do auto de infração pela ausência de notificação do condutor.

6. O recorrente impugna o aparelho de medição de alcoolemia sob o argumento de que não possui a verificação em dia no INMETRO. Todavia, o auto de infração foi lavrado com a penalidade do artigo 165-A do CTB, por recusa do teste do etilômetro. Logo, desnecessário a análise do funcionamento regular do aparelho. Ademais, a simples recusa do condutor infrator o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.

7.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) que deverá incidir sobre o valor atribuído à causa, observada a disposição inserta no art. 6o, c/c com o art. 55, da Lei no 9.099/95.